Tribunal: TJES
Processo: 5007486-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007486-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA

APELADO: CAMILA DRUMMOND GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. TABELA DA OAB/ES. CARÁTER NÃO VINCULANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios contratuais arbitrados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios proporcionais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante dos serviços efetivamente prestados; (ii) saber se o inadimplemento contratual e a rescisão antecipada da relação profissional configuram dano moral indenizável; e (iii) definir se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, bem como a efetiva prestação parcial dos serviços advocatícios pela autora, consistentes em atendimentos, consultas jurídicas, reuniões virtuais, negociações extrajudiciais e elaboração de minuta de peça processual não protocolada.

4. As demandas judiciais inicialmente contratadas não chegaram a ser ajuizadas em razão da reconciliação da requerida com seu cônjuge, circunstância que ocasionou a extinção prematura da relação contratual.

5. O arbitramento judicial dos honorários contratuais, nas hipóteses de rescisão antecipada sem previsão específica de remuneração proporcional, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desempenhado, a complexidade da causa, o tempo despendido e a utilidade prática dos serviços prestados.

6. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador e não vinculante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984, podendo o magistrado arbitrar valor diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

7. No caso, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e compatível com a extensão dos serviços efetivamente prestados, sem implicar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

8. O mero inadimplemento contratual e a ruptura unilateral da relação profissional não configuram, por si sós, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, circunstância não evidenciada nos autos.

9. Os fatos narrados revelam apenas frustração e aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual, resolvidos na esfera patrimonial mediante cobrança dos valores devidos.

10. Embora tenha havido sucumbência recíproca, a distribuição não deve se dar da forma como definida na sentença, de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mas sim na proporção de 20% para a requerente e 80% para a requerida, dado que a apelante logrou vencedora na tese principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As tabelas de honorários editadas pela OAB possuem caráter orientador e não vinculam o magistrado no arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais.

2. O arbitramento os honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados.

3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

4. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86; Lei nº 8.904/1994, art. 22, §2
o
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 984; AREsp n. 2.931.004/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026; TJES, 5000562-75.2024.8.08.0068, relator Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2026; TJES, 0000466-93.2018.8.08.0024, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 26/10/2023; TJES, 0036588-08.2018.8.08.0024, relatora Des.(a) TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/11/2022; TJES, 0029421-37.2018.8.08.0024, relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julg: 11/02/2025; TJES, 0002363-50.2017.8.08.0006, relatora Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2024; TJES,0001766-95.2015.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 20/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5007486-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA
APELADO: CAMILA DRUMMOND GONCALVES
Advogado(s) do reclamante: KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA
Advogado(s) do reclamado: RENATA DOS REIS DEFANTE

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
KAREN REGINA VIEIRA DE CASTRO BARBOSA
em face da r. sentença do id 17909285 que julgou parcialmente procedentes a pretensão para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais arbitrados judicialmente, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Alega a apelante, em síntese, que
(i)
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se mostra incompatível com o trabalho efetivamente desempenhado e dos parâmetros constantes da tabela da OAB/ES, devendo ser majorado;
(ii)
há configuração de danos morais em razão do inadimplemento contratual e da ruptura unilateral da relação contratual pela cliente; e
(iii)
os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente a apelada, eis que ausente sucumbência recíproca.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que é incontroversa nos autos a existência de relação contratual entre as partes, bem como a efetiva prestação parcial dos serviços advocatícios pela apelante.

Restou demonstrado que a autora realizou atendimentos, consultas jurídicas, reuniões virtuais, tratativas extrajudiciais e elaborou minuta de peça processual destinada ao eventual ajuizamento de medidas judiciais em favor da requerida.

Todavia, igualmente incontroverso que as demandas judiciais inicialmente contratadas não chegaram a ser ajuizadas, em razão da reconciliação da requerida com seu cônjuge, circunstância que ocasionou a extinção prematura da relação contratual.

Nesse cenário, a controvérsia recursal limita-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, bem como a ocorrência de danos morais.

No tocante aos honorários advocatícios, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque o arbitramento judicial dos honorários contratuais, nas hipóteses em que não há estipulação precisa acerca da remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada do contrato, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o efetivo trabalho desempenhado, o grau de complexidade da causa, o tempo despendido e a utilidade prática dos serviços prestados, nos termos do art. 22, §2
o
, da Lei nº 8.904/1994 (EOAB):

Art. 22 A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

Embora a apelante sustente que o arbitramento deveria observar os parâmetros previstos na tabela da OAB/ES, é cediço que referida tabela possui natureza meramente orientativa, não ostentando caráter vinculante para o Poder Judiciário.

A tabela de honorários editada pela Ordem dos Advogados do Brasil constitui importante parâmetro ético-profissional destinado a evitar aviltamento da remuneração advocatícia, servindo como referência para contratação e arbitramento, mas não impede que o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, fixe valor diverso daquele nela previsto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 984, firmou entendimento no sentido de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado”, servindo apenas “como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”, podendo o julgador, inclusive, arbitrar quantia diversa quando entender desproporcional o valor indicado em relação às peculiaridades do caso concreto

Em consonância, a iterativa jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que “As tabelas de honorários organizadas pela OAB possuem natureza subsidiária e não vinculam o magistrado, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 984, servindo apenas como parâmetro referencial para o arbitramento judicial” (TJES, 5000562-75.2024.8.08.0068, relator Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2026).

In casu
,
a
s atividades desempenhadas limitaram-se à esfera consultiva e preparatória, consistentes em atendimentos, análises, orientações jurídicas, negociações extrajudiciais e elaboração de minuta de peça processual não protocolada.

Assim, o arbitramento realizado pelo magistrado singular em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se compatível com a extensão dos serviços efetivamente prestados, remunerando adequadamente a atuação profissional desenvolvida, sem implicar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Valor este que se coaduna com os precedentes desta Câmara, a exemplo das apelações cíveis nº 0000466-93.2018.8.08.0024, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 26/10/2023 e nº 0036588-08.2018.8.08.0024, relatora Des.(a) TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/11/2022.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito indenizatório por danos morais.

No presente caso, a apelante sustenta que sofreu abalo moral em razão do não pagamento dos honorários contratuais e da ruptura unilateral da relação profissional pela cliente.

Todavia, não há demonstração de efetiva violação à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica da autora apta a justificar compensação extrapatrimonial, mas apenas verificação de situação de mero aborrecimento.

A jurisprudência da Corte Superior possui entendimento de que “
o simples descumprimento contratual não enseja reparação de danos morais, os quais deveriam ser efetivamente demonstrados para se cogitar ser caso de indenização
” (AREsp n. 2.931.004/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Igualmente, este Tribunal já se manifestou no sentido de que
“
O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade da parte prejudicada
”

(TJES, 0029421-37.2018.8.08.0024, relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julg: 11/02/2025).

Referido entendimento deve ser aplicado ao caso, de modo que o descumprimento do contrato de honorários, embora juridicamente reprovável, não extrapola a esfera do mero descumprimento obrigacional.

Sobre o tema, colaciona-se ainda o seguinte precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
CONTRATO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra o ex-cliente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se a autora tem direito ao pagamento de honorários contratuais adicionais, não provados no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz de primeiro grau reconhece a existência de um contrato inicial de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 500,00, mas conclui que o suposto contrato que previa honorários de 30% sobre o valor da condenação, ou sucessivamente de R$ 5.000,00, é incompleto, sem assinatura do cliente, sem data e sem testemunhas, sendo, portanto, inválido.

4. A autora não apresenta provas suficientes de que firmou outro acordo que previsse honorários adicionais, tampouco comprovou as despesas alegadas com deslocamento e diárias.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, as tabelas de honorários da OAB têm caráter apenas indicativo, não vinculando o juiz, que pode arbitrar honorários de forma autônoma, conforme a prova dos autos (AgRg no REsp 664.050/RS e AgInt no AREsp 1.209.432/SC).

6. A autonomia privada, prevista no art. 421 do Código Civil, permite a livre pactuação de contratos entre advogado e cliente, exceto em casos de vícios ou abusos. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) reafirma a possibilidade de arbitramento judicial na ausência de estipulação contratual formal, mas não interfere em pactuações consensuais.

7. O contrato de risco, em que advogados aceitam remuneração simbólica em troca de honorários sucumbenciais futuros, é válido e corriqueiro, e, no caso dos autos, não se comprovou a extensão desse acordo.

8. Precedentes indicam que não se pode impor ao cliente a responsabilidade por valores contratuais não comprovados nos autos (TJ-DF, 0033058-50.2013.8.07.0007; TJ-PR, APL 1636114-5).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. (TJES, 0002363-50.2017.8.08.0006, relatora Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2024)

Portanto, não é cabível a condenação por danos morais.

Também não merece provimento o apelo no ponto que pretende a revisão dos ônus sucumbenciais.

Isso porque a apelante requereu, na inicial, a condenação em danos materiais e morais, logrando êxito apenas nos danos materiais. E assim, tendo decaído de um dos dois pedidos formulados, há sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, que aduz que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Entendo, todavia, que a distribuição não deve se dar da forma como definida na sentença, de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mas sim na proporção de 20% para a requerente e 80% para a requerida, dado que logrou vencedora na tese principal, de arbitramento judicial dos honorários contratuais.

A propósito, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.306,58 a título de danos materiais, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2. O banco apelante alegou excesso na condenação dos danos materiais, defendendo que foram incluídas despesas de manutenção que não constavam no termo de restituição do veículo; pleiteou, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso pode inovar ao discutir, apenas em sede recursal, a composição dos danos materiais fixados na sentença; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. [...]. 6.
Quanto à sucumbência, constatou-se que o autor obteve êxito apenas no pedido de danos materiais, sendo integralmente vencido no pleito de danos morais, cujo valor era expressivo. Configura-se, portanto, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, afastada a aplicação da Súmula 326 do STJ.

7.
Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, fixando-se a responsabilidade de 20% para o réu e 80% para o autor.

8. [...]. 9. De igual modo, os honorários devidos pelo autor ao patrono do réu devem corresponder a 10% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência do pedido de danos morais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido [...]. (TJES, 0001766-95.2015.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 20/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE
parcial
provimento,
para reformar a r. sentença tão somente no que tange a distribuição dos ônus sucumbenciais (custas e honorários), devendo a autora arcar com 20% (vinte por cento) e a requerida arcar com 80% (oitenta por cento), mantendo-se seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.